Tribunal: TJMT
Processo: 1003807-57.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1003807-57.2025.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[ICMS/ IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS]

RELATOR
A
:
EXMA. SRA.

DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:
[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MÁRCIO VIDAL,
D
R. MARCOS AURÉLIO DOS REIS FERREIRA (JUIZ DE DIREITO CONVOCADO)
]

PARTE(S):

[ROSANA LAURA DE CASTRO FARIAS RAMIRES - CPF: 266.583.958-02 (ADVOGADO),
TRÂNSITO
LIVRE MODAS LTDA - CNPJ: 32.984.502/0001-90 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
da
Des
a. MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE
NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E

M

E

N

T

A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS POR ESTIMATIVA SIMPLIFICADA. RECONHECIMENTO DE SUA INCONSTITUCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DE MULTAS DECORRENTES DO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. AUSÊNCIA DE CONFISCO. RECURSO DESPROVIDO.

A obrigação acessória possui natureza autônoma em relação à obrigação tributária principal, conforme previsão expressa do Código Tributário Nacional (CTN, art. 113, §§ 2o e 3o), razão pela qual sua subsistência independe da validade da exação principal.

RELATÓRIO

E
XMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA RIBEIRO

(RELATOR
A
):

Trata-se de agravo de instrumento interposto por TRÂNSITO LIVRE MODAS LTDA - ME contra decisão proferida nos autos da execução fiscal n. 1044852-54.2021.8.11.0041, ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, que acolheu parcialmente a exceção de
pré
-executividade apresentada pela agravante, mas não
reconheceu a nulidade das obrigações acessórias nem reduziu as multas tributárias supostamente confiscatórias (Id. 267612271).

A agravante sustenta que a cobrança do ICMS por Estimativa Simplificada é inconstitucional e que, em razão de sua nulidade, as obrigações acessórias vinculadas a
essa exação também devem
ser desconstituídas, nos termos do artigo 113, §2o, do Código Tributário Nacional.

Aduz, ainda, que as multas aplicadas possuem caráter confiscatório, pois ultrapassam 100% do valor do tributo, em afronta ao artigo 150, IV, da Constituição Federal.

Defende, por fim, a aplicação retroativa de legislação mais benéfica, prevista no artigo 106, II, "c", do Código Tributário Nacional.

Preparo (Id. 267775294).

O Estado de Mato Grosso, em contrarrazões, sustenta que a nulidade da obrigação principal não acarreta automaticamente a nulidade das obrigações acessórias, pois estas possuem natureza autônoma, sendo exigíveis independentemente da principal.

Argumenta que a Certidão de Dívida Ativa atende aos requisitos legais, gozando de presunção de certeza e liquidez.

No que se refere à aplicação retroativa de legislação mais benéfica, aduz que a agravante não demonstrou impacto financeiro suficiente para justificar a aplicação do referido benefício.

A intervenção do Ministério Público é dispensável nos autos, à luz do que preconiza a Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA ROSANA LAURA

DE CASTRO FARIAS RAMIRES, OAB/
SP
197176
/A.

V O T O

E
XMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA RIBEIRO
(RELATOR
A
):

Extrai-se dos autos de origem que o Estado de Mato Grosso ajuizou execução fiscal visando a cobrança de crédito tributário contido na Certidão de Dívida Ativa no 2021448767, totalizando o montante inicial de R$ 583.488,62 (quinhentos e oitenta e três mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e sessenta e dois centavos).

Na data de 19/04/2024, a parte executada, ora agravante, compareceu aos autos apresentando exceção de
pré
-executividade, sustentando a ilegalidade e inconstitucionalidade do regime de estimativa simplificada e a inconstitucionalidade por arrastamento da obrigação acessória (multa tributária decorrente da omissão/incorreção dos dados na emissão da guia do ICMS por Estimativa e a falta de atualização cadastral) (Id. 153169137 – processo origem).

Intimado a se manifestar, o Estado de Mato Grosso apresentou impugnação parcial à exceção de
pré
-executividade oposta pela parte executada, reconhecendo a inconstitucionalidade do ICMS Estimativa Simplificada, aplicando uma penalidade mais benéfica nas infrações remanescentes, e retificando a CDA para constar apenas a infração “16.5.26 – Omissão ou indicação incorreta de dados e 16.7.5 – Falta de atualização cadastral (Id. 160960438 – processo origem).

Sobreveio decisão no dia 19/09/2024, na qual o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a exceção de
pré
-executividade, pois o Estado reconheceu a ilegalidade das cobranças de ICMS Estimativa Simplificada, subsistindo a cobrança quanto as demais infrações (Id. 168400571 – processo origem).

Inconformado, o agravante interpôs o presente recurso, requerendo a reforma parcial da decisão objurgada, conforme citado alhures.

Pois bem.

Verifica-se que as razões do agravo de instrumento cingem-se à validade da CDA 2021448767, pois sustenta o agravante que não é possível existir obrigação acessória a uma obrigação principal reconhecida como ilegal.

Preambularmente, mister se faz mencionar que, nos termos do artigo 113, §§ 2o e 3o, do Código Tributário Nacional, a obrigação acessória prevista na "legislação tributária" vincula o contribuinte, bem como o terceiro, com o objetivo de obrigá-lo a fazer, não fazer ou tolerar que se faça algo.

A não observância do dever legalmente imputado conduz à aplicação de penalidade pecuniária, que se transmuta em obrigação principal. A propósito:

“Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.

§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente.

§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos.

§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.”
(destaquei).

Desta forma, a inobservância da obrigação acessória legitima a imposição de multa, o que transforma a obrigação acessória em principal quanto à penalidade aplicada, cujo "sujeito passivo da obrigação acessória é a pessoa obrigada às prestações que constituam o seu objeto" (art. 122 do CTN).

Diferente do entendimento da agravante, a obrigação acessória possui caráter autônomo em relação à principal, pois mesmo não existindo obrigação principal a ser adimplida, pode haver obrigação acessória a ser cumprida, no interesse da arrecadação ou da fiscalização de tributos.

Nesse sentido, independentemente de ser exigido ou não o cumprimento de obrigação principal, o contribuinte é sempre obrigado a cumprir o dever instrumental, comumente chamado de obrigação acessória.

Portanto, uma vez não cumprido o dever instrumental, transmutado em obrigação principal, não há qualquer ilegalidade na cobrança da multa por seu descumprimento.

De mesmo modo, a Corte Cidadã assim assentou:

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 544 DO CPC. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA (EXPEDIÇÃO DE NOTAS FISCAIS). IRRELEVÂNCIA DA INCIDÊNCIA OU NÃO DO ICMS. ARTIGOS 113, § 2o, 115, 175 PARÁGRAFO ÚNICO, E 194, DO CTN. 1. O interesse público na arrecadação e na fiscalização tributária legitima o ente federado a instituir obrigações, aos contribuintes, que tenham por objeto prestações, positivas ou negativas, que visem guarnecer o fisco do maior número de informações possíveis acerca do universo das atividades desenvolvidas pelos sujeitos passivos (artigo 113, do CTN). 2. É cediço que, entre os deveres instrumentais ou formais, encontram-se "o de escriturar livros, prestar informações, expedir notas fiscais, fazer declarações, promover levantamentos físicos, econômicos ou financeiros, manter dados e documentos à disposição das autoridades administrativas, aceitar a fiscalização periódica de suas atividades, tudo com o objetivo de propiciar ao ente que tributa a verificação do adequado cumprimento da obrigação tributária" (Paulo de Barros Carvalho, in "Curso de Direito Tributário", Ed. Saraiva, 16a ed., 2004, págs. 288/289). 3. A relação jurídica tributária refere-se não só à obrigação tributária stricto sensu (obrigação tributária principal), como ao conjunto de deveres instrumentais (positivos ou negativos) que a viabilizam.
4. A obrigação acessória prevista no artigo 113, § 2o c/c 115, do CTN, constitui dever instrumental, independente da obrigação principal, e subsiste, ainda que o tributo seja declarado inconstitucional, principalmente para os fins de fiscalização da Administração Tributária. 5. Os deveres instrumentais (obrigações acessórias) são autônomos em relação à regra matriz de incidência tributária,
aos quais devem se submeter, até mesmo, as pessoas físicas ou jurídicas que gozem de imunidade ou outro benefício fiscal,
ex
vi dos artigos 175, parágrafo único, e 194, parágrafo único, do CTN. 6. Agravo regimental desprovido.” (STJ -
AgRg
no Ag: 1138833 RJ 2008/0264119-5, Relator: Ministro LUIZ FUX, Data de Julgamento: 03/09/2009, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: -->
DJe
06/10/2009 - destaquei).

Este Egrégio Tribunal de Justiça também já pacificou:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA — AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTOS TRIBUTÁRIOS — ICMS PELO REGIME GARANTIDO — INDEVIDO — DESCUMPRIMENTO DE DEVER INSTRUMENTAL — ARTIGO 435-O, § 4o e § 5o, C/C ARTIGO 435-O-5, § 3o e 4o do RICMS, APROVADO PELO DECRETO No 1.944/89, VIGENTE À ÉPOCA — HIGIDEZ DA MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE DEVER INSTRUMENTAL - FUNDAMENTO NO ARTIGO 45, IV, M, DA LEI ESTADUAL No 7.098/98, EM VIGOR À ÉPOCA — LEGALIDADE - RECURSO PROVIDO — SENTENÇA RETIFICADA. 1. Inexiste ilegalidade na autuação do Fisco quando há configuração de infração à ordem tributária estadual, notadamente descumprimento de dever instrumental, consistente na ausência de entrega à GINF de cópia da respectiva Nota Fiscal quando esta, por qualquer motivo, não for incluída em DAR-1/AUT do período para recolhimento do ICMS Garantido (435 O, § 4o e § 5o, c/c art. 435-O-5, § 3o e 4o do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto no 1.944, de 06.10.89, combinado com artigo 113, § 2o do CTN).
2. Consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal, ainda que o tributo seja indevido, a obrigação acessória subsiste, transmutando-se em principal.
3. Recurso conhecido e provido. Sentença retificada.” (TJ-MT 00317860520138110041 MT, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 22/11/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 01/12/2022 - destaquei).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – ESTIMATIVA POR OPERAÇÃO SIMPLIFICADO – REGULAMENTAÇÃO POR DECRETO – ILEGALIDADE VERIFICADA DE OFÍCIO – EXTINÇÃO DO FEITO – EXISTÊNCIA DE OUTROS FATOS GERADORES – APLICAÇÃO ART. 1.013, § 3o, III, CPC – TAXA DE INCÊNCIO (TACIN) – INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF NA ADI N. 2908 – AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO –APLICAÇÃO DE EFEITO EX TUNC PRECEDENTES – AUSENCIA DE REGISTRO DAS NOTAS FISCAIS ELETRONICAS NO LIVRO DIGITAL DE REGISTRO DE SAIDAS DA ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL (EFD) – OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – LEGALIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Apesar de haver autorização legal para que a cobrança por regime de estimativa seja regulada por normas complementares, tal atribuição não se deve dar ao arrepio do princípio da estrita legalidade tributária, segundo o qual os elementos típicos do tributo são estipulados por lei em sentido estrito e não por Decreto. 2. Em consonância ao mais recente entendimento exarado pelo Plenário da Suprema Corte, no julgamento da ADI no 2908, o serviço de combate a incêndio não pode ser custeado pela cobrança de taxa, por se tratar de atividade específica do Corpo de Bombeiros. 3. Considerando a ausência de modulação dos efeitos do julgado, deve ser aplicada a regra geral, ou seja,
ex

tunc
, o que implica na nulidade do lançamento da
Tacin
. PRECEDENTES DO TJMT.
4. As obrigações tributárias acessórias são os deveres instrumentais exigidos pelo sujeito ativo com o intuito de assegurar o interesse da arrecadação dos tributos
e também
para facilitar a atividade de fiscalização no sujeito passivo.

5. mesmo sendo indevido o recolhimento do imposto, a obrigação acessória continua existindo.
” PRECEDENTES DO STJ. (TJ-MT - AC: 10090304120208110040, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 04/04/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/04/2023 - destaquei).

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – ICMS - TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE PROPRIEDADES DO MESMO TITULAR - AUSÊNCIA DE COMERCIALIZAÇÃO - NÃO INCIDÊNCIA DO ICMS - MULTA DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE NOTA FISCAL IDÔNEA - OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – DESCUMPRIMENTO – MULTA – POSSIBILIDADE - MULTA CONFISCATÓRIA CARACTERIZADA, PORQUANTO NÃO RESPEITADO O LIMITE DE 100% DO VALOR PRINCIPAL – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO PERCENTUAL DA MULTA - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECONHECIMENTO - REDISTRIBUÍDO OS ÔNUS SUCUMBENCIAIS - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO REQUERIDO DESPROVIDO. 1. A mera transferência física de bens, ainda que interestadual, entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, não constitui fato gerador do ICMS, uma vez que nessa hipótese, não se verifica a existência de atividade mercantil e nem a transferência de titularidade.
2. A multa tributária possui o objetivo de desestimular o cometimento de infração à lei fiscal. Dessa forma, cabível a imposição de multa pelo descumprimento de obrigação acessória, pelo simples fato de sua inobservância, convertendo-se em obrigação principal no que tange à penalidade pecuniária (art. 113, §§ 2o e 3o, do Código Tributário Nacional).
No entanto, devem ser respeitados os limites constitucionais impostos, tal como o princípio que veda o caráter de confisco do tributo (art. 151, inciso IV, da CF). 3. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que o valor da obrigação principal deverá funcionar como limitador da norma sancionatória, configurando abusividade na arbitração de multa acima de 100% (cem por cento) do valor da obrigação principal
( ARE
836.828,
AgR
, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. em 16/12/2014). 4. Tratando-se de hipótese de sucumbência recíproca, de rigor a distribuição dos ônus sucumbenciais às duas partes na proporção da perda, nos termos dos
arts
. 85, caput, e 86, caput, ambos do Código de Processo Civil.” (TJ-MT 10145605720198110041 MT, Relator: ALEXANDRE ELIAS FILHO, Data de Julgamento: 05/10/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/10/2021 - destaquei).

Logo, entendo que os débitos remanescentes constantes na Certidão de Dívida Ativa no 2021448767 são plenamente exigíveis, não havendo falar que uma vez declarada a nulidade da infração principal, não subsiste a infração acessória, razão pela qual entendo que não assiste razão à agravante.

Ademais, com relação ao caráter confiscatório das multas, a jurisprudência entende que somente tem caráter confiscatório caso a sua fixação seja superior à 100% (cem por cento) do valor do tributo devido.

A propósito:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL E AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL (APENSAS) – AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA INSUMO DA EMPRESA – INCIDÊNCIA DE ICMS – COBRANÇA DE DIFERENÇA DE ALÍQUOTA INTERESTADUAL – OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE – INOCORRÊNCIA – COBRANÇA DE TRIBUTO APENAS SOBRE O VALOR AGREGADO – INTERPRETAÇÃO DA LEI ESTADUAL 7098/98 – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE COBRANÇA DE TRIBUTO SOBRE OUTRAS OPERAÇÕES – PROVA PERICIAL – NECESSIDADE – MULTA NO PATAMAR DE 100% (CEM POR CENTO) SOBRE O VALOR DO TRIBUTO – AUSÊNCIA DE CARÁTER CONFISCATÓRIO – AMBOS OS RECURSOS DESPROVIDOS. (...) 5. Questionamento acerca da multa fixada no patamar de 100% (cem por cento) e princípio do não confisco. 6. A sanção administrativa imposta não possui contornos confiscatórios, mas tão somente natureza punitiva e pedagógica, com o desiderato de reprimir ilícitos tributários praticados e de inibir sua prática de forma reiterada. Assim, somente tem caráter confiscatória caso a sua fixação seja superior à 100% (cem por cento) do valor do tributo devido.7. Recurso de Apelação desprovido. (TJMT -
Ap
30780/2018, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/12/2018,
Publicado
no DJE 28/03/2019)

Para o seu conhecimento, entretanto, é necessária a demonstração do excesso pela agravante, com o demonstrativo de cálculo e a indicação do valor que entende devido, o que não foi observado.

Nesse sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL –VALOR ENTENDIDO COMO DEVIDO – ÔNUS A CARGO DO EMBARGANTE - RECURSO NÃO PROVIDO. O princípio do livre convencimento motivado do juiz lhe confere a possibilidade de julgar a lide antecipadamente quando entender que as provas constantes nos autos são suficientes. Quando o embargante alegar que o exequente pleiteia quantia superior à do título, imputando-lhe excesso, deverá indicar o valor que entende devido, apresentando o seu demonstrativo de cálculo, sob pena de rejeição liminar dessa arguição
(§
4o, I do art. 917 do CPC), ônus que lhe incumbe, não podendo com isso suscitar cerceamento de defesa. (N.U 0003095-60.2017.8.11.0034, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2023,
Publicado
no DJE 12/05/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO - EXCESSO DE EXECUÇÃO - APONTAMENTO DE VALOR CORRETO - PLANILHA ATUALIZADA E DISCRIMINADA DE DÉBITOS - AUSENTE - IMPUGNAÇÃO GENÉRICA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. É dever do executado, e não mera faculdade, apresentar o demonstrativo de cálculo do valor que entende ser devido, de forma discriminada e atualizada, a fim de permitir que o magistrado possa averiguar eventual excesso cobrado pelo exequente. (N.U 0002696-72.2018.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2023,
Publicado
no DJE 10/02/2023)

Sendo assim, não indicado o valor que a agravante entende devido, com apresentação do demonstrativo de cálculo, entendo não ser caso de caráter confiscatório das multas aplicadas.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, interposto por Trânsito Livre Modas Ltda., mantendo inalterada a decisão impugnada.

É como voto.

V O T O

EXMA. SR. DR. MARCOS AURÉLIO DOS REIS FERREIRA
(1o VOGAL
– JUIZ DE DIREITO
CONVOCADO):

Acompanho o voto da douta Relatora.

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (2o VOGAL):

Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro,

Ou
vi atentamente
o
voto de
V
ossa
E
xcelência
,
como também a alguns argumentos trazidos pela patrona da parte agravante
.

I
ndago qual
foi
a
d
ecisão da
ADIN? Os
efeitos retroagem ou não
? P
orque se não retroage
m
, está corret
a
a conclusão
a
que
V
ossa
E
xcelência chegou
. Se os efeitos
retroage
m,
estaríamos diante de situação
diferente.

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIA RIBEIRO (RELATORA):

Reconheceu-se
a inconstitucionalidade do ICMS
de e
stimativa simplificada e aplicou
penalidades
nas sanções remanescente
s.

Mas, não
trouxe informação a
esse
respeito
.

EXMO.
SR. DES. MÁRCIO VIDAL (2o VOGAL):

Porque o posicionamento que a advogada trouxe é
que
se
a obrigação principal foi

declarada
inconstitucional,
ou seja,
foi retirado do mundo jurídico
,
sendo assim,
o
bviamente
a obrigação acessória não deve
permanecer.

Contudo, a
ADIN
tem efeitos
,
e
se não retroagiu
, a

decisão que

Vossa Excelência trouxe está correta.

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIA RIBEIRO (RELATORA):

O

artigo é
o 113
do CTN, que
é bem claro qu
ando diz

“
independente da obrigação principal
”.

Foi baseada nesse
entendimento que me
alicercei, inclusive
já acompanha
n
do outros membros do nosso
T
ribunal
de Justiça

e
o
M
inistro Luiz
Fux
.

O D
outor
Antônio V
eloso
P
eleja
deixa claro, consoante entendimento
do STJ
e deste
T
ribunal
de Justiça,

que

ainda que o tributo seja indevido, a obrigação acessória

subsist
e,
transmutando
-
se em p
rincipal
.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (2o VOGAL):

Como estamos em sede de Agravo de Instrumento, acompanho o voto
de Vossa Excelência.

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA ROSANA LAURA

DE CASTRO FARIAS RAMIRES, OAB/SP 197176/A.

Excelência,
pela ordem.

P
ergunto sobre o julgamento das teses
alternativas
, pois
essa multa acessória é uma das teses
que
também foi arguida na exceção
de
pré
-executividade
.

A
multa acessória foi revogada
.
S
e
alterar o
tipo da obrigação acessória, a hipótese de incidência e dizer que a
multa foi revogada, remanesceu

que não
se trata
de omissão
?

V
eja,

o agravante
não se omitiu de emitir
a
AGIR
. Ele
a emitiu
.
A administração tributária aleg
ou
que ele omitiu uma informação que importava em obrigação de recolher o tributo.
Mas e
le não tinha
a
obrigação de recolher o tributo.

A
parte que
prevê
isso

foi
revogada
e a
nossa tese é
sobre a
retroatividade da norma mais benéfic
a.
D
eixou de existir a obrigação acessória e a multa
referente
.
A
lternativamente
houve
julgamento dessa
parte
?

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIA RIBEIRO (RELATORA):

Eminentes Pares,

Adio a conclusão do julgamento

para a próxima
sessão para analisar melhor essa questão posta por
V
ossa
E
xcelência
.

SESSÃO DE 23 DE ABRIL DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (RATIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIA RIBEIRO (RELATORA):

Estou desprovendo o recurso.

V O T O
(RATIFICADO)

EXMA. SR. DR. MARCOS AURÉLIO DOS REIS FERREIRA
(1o VOGAL
– JUIZ DE DIREITO
CONVOCADO):

Acompanho o voto da douta Relatora.

V O T O
(RATIFICADO)

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (2o VOGAL):

Acompanho o voto
de Vossa Excelência, com prazer.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025